Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. EFEITOS FINANCEIROS. SÚMULA 291/STJ. INOCORRÊNCIA. FUNDO DE DIREITO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ reconheceu, nos EDcl nos EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. Preliminar rejeitada.
2. Inobstante os efeitos financeiros somente possam retroagir ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar (Súmula 291/STJ), trata-se o benefício de previdência privada de obrigação de trato sucessivo, pelo que a alegada violação ao direito postulado se renova a cada percepção do benefício, não havendo se falar, portanto, em prescrição do fundo de direito.
2.1. O pleito está fundado na revisão de complementação de aposentadoria de entidade de previdência complementar, cujo prazo prescricional é quinquenal, na forma do disposto pelas Súmulas 291 e 427 do STJ, o que torna eventualmente prescritas tão somente as prestações anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da ação. Prejudicial afastada.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.